Tribunal: CARF
Processo: 10283.100399/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.100399/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ PORFÍRIO CHAGAS SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU ALIMENTOS
PROVISIONAIS. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
SEPARAÇÃO
OU
DIVÓRCIO
CONSENSUAIS.
ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública que
atenda aos requisitos previstos na legislação civil.
A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores
ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia, sendo
que a referida escritura somente será lavrada se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.100399/2010-32
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006, constituído
em decorrência da dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial, de modo que o
crédito restou apurado no montante total de R$ 70.924,35, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a multa de ofício de 75% e os juros de mora (fls. 4).
Verifica-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5 que a
autoridade fiscal entendeu pela lavratura do correspondente Auto de Infração com base nos
seguintes motivos:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa no valor de R$ ***** 126.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Desta forma, efetua-se a glosa do valor deduzido a título de pensão alimentícia judicial,
R$ 126.000,00, tendo em vista que, regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou que estava obrigado a pagar pensão alimentícia em cumprimento de
DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Enquadramento Legal
Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n° 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 – RIR/99.”
O contribuinte foi devidamente notificado da atuação fiscal em 12.08.2010 (fls.
32) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 1/3 em que alegou, em síntese, os
seguintes argumentos:
(i)
Que efetivamente realizou o pagamento de pensão alimentícia no montante
deduzido de R$ 126.000,00 (R$ 72.000,00 destinados aos filhos menores
Enzo e Emjen Jomaa Saldanha, representados pela genitora Neimi Jomma
e, ainda, R$ 54.000 pagos aos filhos menores Luiz Eduardo Sampaio
Saldanha e Louise Sampaio Saldanha, representados pela genitora Mary
Jane Sampaio de Oliveira);
(ii)
Que o artigo 78 do RIR/99 dispunha pela possibilidade de dedução de
pagamentos a título de pensão alimentícia;
(iii)
Que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado
de fé pública e faz prova plana, nos termos do artigo 215 do Código Civil;
e
(iv)
Que os acordos de separação e obrigação de pagamentos de pensão
alimentícia destinada aos filhos menores foram realizados através de
escritura pública, os quais estariam acostados à peça.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

Com base em tais alegações, o contribuinte requereu que a impugnação fosse
acolhida para que o lançamento fosse revisto e, ao final, que o valor deduzido a título de pensão
alimentícia no montante de R$ 126.000,00 fosse acolhido.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade de 1a instância
pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 35/38, a 2a Turma da DRJ de
Belém do Pará – PA entendeu por julgá-la procedente em parte, uma vez que a pensão no valor
de R$ 72.000,00 estava amparado em acordo homologado judicialmente firmado com a Sra.
Nejmi Jomma e, portanto, poderia ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2006, todavia a glosa da pensão no valor de R$ 54.000,00 deveria ser mantida,
porquanto não foi apresentada nenhuma homologação do acordo firmado com a Sra. Mary Jane
Sampaio de Oliveira. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Comprovação parcial.
Estando comprovado parcialmente nos autos o pagamento da pensão alimentícia nos
moldes requeridos pela legislação tributária, é de se manter parcialmente a dedução feita
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 04.06.2013 (fls. 44/45) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 50/54,
protocolado em 20.06.2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
A escritura pública declaratória reconhecendo a dissolução de sociedade de
fato é um documento que goza de fé pública e faz prova plena, nos termos
do que dispõe o artigo 215 do Código Civil;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

(ii)
Que nos termos do artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973, a
separação consensual poderá ser realizada por escritura pública que não
depende de homologação judicial para produzir efeitos;
(iii)
Que o artigo 4o, inciso II da Lei n° 9.250/1995 dispõe claramente que as
importâncias pagas a título de pensão por escritura pública poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda; e
(iv)
Que o próprio item 338 do sistema Perguntas e Respostas da Receita
Federal é claro ao estabelecer que as são dedutíveis da base de cálculo
mensal do imposto de renda as pensões pagas a título de pensão
alimentícia em decorrência da escritura pública a que se refere o artigo
1.124-A do Código de Processo Civil de 1973.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento
do Recurso Voluntário para que a decisão de 1a instância seja reformada e que, ao final, o débito
fiscal seja cancelado.
Passemos, então, ao exame das alegações formuladas.

Das deduções a título de pensão alimentícia e dos requisitos previstos na
legislação de regência

De início, registre-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso, a autuação fiscal tem
por objeto glosa de deduções realizadas a título de pensão alimentícia e acabou sendo
fundamentada no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995,
combinado com os artigos 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, vigente à época dos
fatos aqui discutidos2 e artigos 73, 78 e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99. Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
2 Confira-se que nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
***
Instrução Normativa SRF n° 15/2001
Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o comprovante
do pagamento.
§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
***
Decreto n. 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

Seção IV - Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
[...]
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
[...]
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
[...].”
Pelo que se nota, a legislação vigente à época dos fatos aqui discutidos dispunha
claramente no sentido de que todas as deduções estariam sujeitas à comprovação ou justificação
e que, portanto, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
direito de família quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo judicial poderiam ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
Na hipótese dos autos, observe-se que a lide remanesce no que diz com a dedução
realizada a título de pensão alimentícia em decorrência do acordo com a Sra. Mary Jane Sampaio
de Oliveira cujos pagamentos no montante de R$ 54.000,00 foram destinados aos filhos menores
Luiz Eduardo Sampaio Saldanha e Louise Sampaio, podendo-se verificar, de plano, que o ponto
crucial para o deslinde do caso gira em torno tanto da comprovação dos pagamentos das
referidas pensões quanto, de forma vinculada, do preenchimento dos requisitos previstos na
legislação de regência. Em síntese, busca-se analisar, aqui, o que prescreve o artigo 4o da Lei n°
9.250/1995 e, ainda, o que dispunha o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973.
Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

Capítulo II – Da incidência Mensal do Imposto
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
***
“Lei n° 5.869/1973
Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres
sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).” (grifei).
De fato, a legislação de regência é clara ao permitir que as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família sejam deduzidas da base
de cálculo do imposto de renda quando estejam consubstanciadas e decorram (i) do cumprimento
de decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) de escritura pública a qual,
aliás, deve ser elaborada com observância dos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código
de Processo Civil de 1973.
Não há dúvidas de que as deduções a título de pensão alimentícia possam ser
realizadas no que diz com as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito ou com o pagamento da prestação de alimentos provisionais, todavia nos
casos em que a separação consensual ou o divórcio consensual são realizados por meio de
escritura pública e a obrigatoriedade do respectivo pagamento da prestação de alimentos
provisionais por um dos cônjuges decorre do acordo ali firmado, decerto que a escritura deve ser
formalmente elaborada com observância dos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código de
Processo Civil de 1973.
E, aí, percebe-se que o primeiro requisito é o do que apenas nas hipóteses em que
não haja filhos menores ou incapazes do casal é que a separação consensual ou o divórcio
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100399/2010-32

consensual poderão ser devida e regularmente pactuados mediante a elaboração de escritura
pública. Do contrário, havendo-se filhos menores ou incapazes do casal, decerto que tanto a
separação quanto o divórcio consensuais não poderão ser realizados por escritura pública. Além
do mais, note-se que a escritura apenas será lavrada se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e
assinatura constarão do ato notarial.
A partir de tais considerações, verifique-se que, no caso concreto, os pagamentos
no montante de R$ 54.000,00 realizados a título de alimentos provisionais eram destinados aos
filhos menores Luiz Eduardo Sampaio Saldanha e Louise Sampaio Saldanha, conforme se
verifica das alegações formuladas pelo próprio recorrente em sede de impugnação (fls. 1/3),
sendo que ainda que a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira fosse a real destinatária dos
respectivos pagamentos, o que deve ser considerado aí é que o casal tem filhos menores, o que
significa dizer, portanto, e nos termos da legislação de regência, que a separação ou o divórcio
consensuais não poderiam ser realizados por escritura pública.
Além disso, registre-se que a escritura pública firmada entre o Sr. José Porfírio
Chagas Saldanha e a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira juntada às fls. 12/14 foi lavrada sem
que as partes contratantes estivessem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um
deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura deveriam constar do ato notarial.
Por essas razões, entendo que a referida escritura pública não foi realizada com
observância aos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973, de
modo que as importâncias pagas a título de alimentos provisionais no montante de R$ 54.000,00
não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda nos termos do artigo 4o,
inciso II da Lei n° 9.250/1995, restando-se observar, por oportuno, que os recibos assinados de
próprio punho juntado às fls. 26/31 são, de per si, insuficientes para comprovar o efetivo
pagamento das pensões alimentícias à Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira, nos termos do artigo
8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250/95.
Apenas a título de informação, destaque-se que se a escritura pública pactuada
entre o Sr. José Porfírio Chagas Saldanha e a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira tivesse sido
objeto de homologação judicial – esse foi o desfecho dado aos pagamentos a título de pensão no
montante de R$72.000,00, referente ao acordo homologado com a Sra. Nejmi Jomaa –, aí, sim,
os pagamentos no montante de R$ 54.000,00 poderiam ser deduzidos da base de cálculo do
imposto, justamente porque os pagamentos relativos à prestação dos alimentos provisionais
estariam amparados em acordo homologado judicialmente, de modo que os requisitos previstos
no artigo 1.224-A do CPC/1983 não seriam, aqui, exigidos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital